Tribunal: TJES
Processo: 5011061-65.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-65.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: ANDRE DO COUTO TEIXEIRA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ANDRÉ DO COUTO TEIXEIRA ALVES (originalmente autor, ora Recorrido) em face de QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (originalmente ré, ora Recorrente), aduzindo o requerente que, ao consultar seu perfil no portal "Meu INSS", identificou descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Cartão Consignado (RCC)", os quais afirma jamais ter solicitado, recebido ou desbloqueado. Relata que a operação financeira não reconhecida compromete verba de caráter alimentar. Busca, assim, a declaração de inexistência/nulidade da relação jurídica, a interrupção definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 17814183, integrada no ID nº 17814543) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado objeto dos autos, B) Determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada ao teto de R$5.000,00; C) Condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$2.197,93, referente ao período de fevereiro/2023 a outubro/2024, além das parcelas descontadas no curso do processo; D) Condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e E) Autorizar a compensação do valor de R$ 2.186,24, comprovadamente depositado pelo banco na conta do autor.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17814546), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a preliminar de falta de interesse de agir e comportamento contraditório, ao argumento de que o autor permaneceu inerte por mais de um ano antes de ajuizar a ação, violando o princípio do duty to mitigate the loss. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a regularidade da contratação via biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito na conta do autor e a ausência de má-fé a justificar a repetição em dobro, requerendo ainda a compensação integral de dois aportes financeiros e a exclusão ou minoração dos danos morais.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17814552), suscita preliminar de preclusão consumativa, alegando que a instituição financeira tenta juntar documento (contrato assinado) apenas em sede recursal, o que configuraria inovação vedada. No mérito, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que o banco não apresentou provas técnicas idôneas da contratação (logs, IPs ou comprovantes de envio do cartão) durante a instrução e que o dano moral é in re ipsa.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Preambularmente, quanto à tese de carência de ação por falta de interesse de agir — fundamentada na suposta ausência de prévio requerimento administrativo —, cumpre assinalar que o esgotamento da via administrativa não se configura como pressuposto processual para o exercício do direito de ação. A recepção de tal preliminar importaria em flagrante ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, categoricamente tutelado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, verifica-se que a pretensão foi deduzida dentro do prazo prescricional aplicável à espécie, inexistindo óbice temporal ao exercício do direito de ação. Outrossim, não se cogita violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), uma vez que o ajuizamento da demanda em prazo inferior ao lapso quinquenal previsto no art. 27 do CDC demonstra que o consumidor agiu em tempo hábil para a defesa de seus interesses, não restando configurada inércia apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

7. No mérito, o recurso não comporta provimento. Versando a lide sobre relação de consumo, recai sobre a instituição financeira o múnus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso II, c/c art. 6º, inciso VIII, do CDC). Os elementos probatórios coligidos aos autos são insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade inequívoca do consumidor. Com efeito, o instrumento contratual (ID nº 17814176) carece de assinatura — seja manuscrita ou eletrônica dotada de certificação —, inviabilizando sua validação. Outrossim, os registros fotográficos (ID nº 17814171) e as cópias documentais (ID nº 17814173) foram colacionados de forma isolada, desacompanhados de metadados, logs de acesso, geolocalização ou qualquer trilha técnica que os vincule organicamente à contratação específica objeto da lide. Portanto, a declaração de nulidade do ajuste é medida impositiva.

8. No tocante à restituição em dobro, a insurgência não prospera. A decisão recorrida possui amparo legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) e jurisprudencial consolidado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), adotado por esta 2ª Turma, a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, como verificado no caso concreto.

9. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado. A lide versa sobre descontos indevidos que incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)